Tribunal: TJMT
Processo: 1005394-80.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005394-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Legitimidade para a Causa, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), NADIA CARLA RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 004.245.191-43 (AGRAVANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (AGRAVADO), ELTON POIATTI OLIVIO - CPF: 315.543.128-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMO INICIAL VINCULADO À EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO APRESENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000159-61.2025.8.11.0035, ajuizada por O.D.R., que rejeitou exceção de pré-executividade fundada em prescrição, ilegitimidade passiva e inexequibilidade de contrato de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão executiva fundada em contrato de honorários advocatícios estaria prescrita, em razão da revogação do mandato ocorrida em 05/08/2014; (ii) saber se a executada/agravante seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, por ter assinado o contrato na qualidade de representante legal de sua filha menor; e (iii) saber se o título executivo seria inexequível por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, diante da alegada insuficiência do demonstrativo do débito e da necessidade de arbitramento proporcional dos honorários.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade somente é admissível para análise de matérias cognoscíveis de ofício ou comprováveis de plano, desde que não dependam de dilação probatória.

Em contrato de honorários advocatícios vinculado ao êxito e ao recebimento de proveito econômico, o termo inicial da prescrição não se conta automaticamente da revogação do mandato quando, naquele momento, a obrigação ainda não era exigível.

No caso concreto, sendo incontroverso que o pagamento do precatório ocorreu em 05/08/2021 e que a execução foi ajuizada em 06/03/2025, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 25 da Lei nº 8.906/1994.

A alegação de ilegitimidade passiva da agravante exige exame do contrato, da qualidade em que subscrito, da atuação processual, da representação legal exercida, da destinação do proveito econômico e de eventual benefício patrimonial, circunstâncias incompatíveis com a cognição limitada da exceção de pré-executividade.

O contrato escrito de honorários advocatícios constitui título executivo, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/1994, e a inicial executiva foi instruída com demonstrativo do débito, contendo valor base, data de levantamento, atualização, percentual contratual e montante executado.

Eventual discussão acerca da proporcionalidade dos honorários, em razão de revogação do mandato antes do encerramento da demanda originária, demanda análise da extensão dos serviços prestados e da contribuição causal do advogado para o resultado econômico obtido, matéria própria de via cognitiva adequada, e não da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito, o prazo prescricional somente se inicia quando implementada a condição que torna exigível a obrigação, salvo demonstração inequívoca em sentido diverso.

2. A exceção de pré-executividade não comporta discussão sobre ilegitimidade passiva, proporcionalidade de honorários ou inexequibilidade do título quando tais matérias demandarem exame contratual aprofundado e dilação probatória.

3. O contrato escrito de honorários advocatícios, acompanhado de demonstrativo do débito, constitui título executivo extrajudicial apto a aparelhar execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Nadia Carla Ribeiro da Cruz
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000159-61.2025.8.11.0035, ajuizada por
Odair Donizete Ribeiro
, que rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade apresentada pela executada.

A decisão agravada, lançada no id. 218426442, rejeitou: (i) a alegação de prescrição, ao fundamento de que, embora tenha havido revogação do mandato em 05/08/2014, o contrato de honorários estava vinculado ao êxito e ao recebimento de benefício previdenciário acumulado, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente teria início em 05/08/2021, data do pagamento do precatório, não estando prescrita a execução proposta em 06/03/2025; (ii) a alegação de ilegitimidade passiva, por entender que a matéria demandaria análise aprofundada do instrumento contratual, da forma da contratação, do eventual benefício econômico recebido, da atuação como representante legal e da destinação dos valores, providência incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade; (iii) a alegação de inexequibilidade do título, ao fundamento de que o exequente apresentou demonstrativo atualizado do débito, indicando valor base de R$ 314.455,03, data do levantamento do precatório em 05/08/2021, data de atualização em 27/02/2025, índices de atualização inicial e final, valor atualizado de R$ 384.986,56, percentual contratual de 30% e valor executado de R$ 115.495,96; e (iv) o pedido de multa por litigância de má-fé formulado pelo exequente, por não vislumbrar conduta dolosa da executada. Determinou, ainda, a intimação da executada para juntar documentos comprobatórios de sua situação econômica, sob pena de indeferimento da gratuidade, e o prosseguimento da execução, com intimação para pagamento em 3 dias, nos termos do art. 829 do CPC, ou apresentação de embargos, se cabível.

Irresignada, a executada recorre. Em suas razões recursais, id. 345276884, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a pretensão executiva estaria prescrita, pois o art. 25, V, da Lei nº 8.906/1994 fixa o prazo de 5 anos a contar da renúncia ou revogação do mandato, tendo havido revogação em 05/08/2014 e ajuizamento da execução apenas em 06/03/2025; (ii) seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, porque teria assinado o contrato de honorários apenas na qualidade de representante legal da filha menor, Nathalia da Cruz Santos, e não em nome próprio; (iii) o título seria inexequível por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que o agravado não teria apresentado planilha adequada de cálculo, com índice de correção monetária e juros, e porque a revogação do mandato antes do encerramento da demanda imporia eventual arbitramento proporcional dos honorários em ação própria; (iv) a execução deveria ser declarada nula, com fundamento no art. 803, I e III, do CPC; e (v) haveria risco de dano grave pelo prosseguimento dos atos executivos.

Ao final, requer o provimento do recurso, a extinção da execução sem resolução do mérito, o reconhecimento da prescrição, da ilegitimidade passiva ou da inexequibilidade do título, bem como a concessão da gratuidade da justiça e a condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
indeferido
no id. 347087393, por decisão que reconheceu, em cognição sumária, a ausência dos requisitos do art. 300 c/c art. 1.019, I, do CPC, destacando que a prescrição, em contrato de honorários condicionado ao êxito, não se mostrava evidente; que a ilegitimidade passiva demandaria exame de elementos contratuais e circunstanciais; e que a existência de demonstrativo atualizado do débito afastava, naquele momento, a alegação de ausência de liquidez.

As informações foram prestadas pelo magistrado de origem no id. 351041367.

Contrarrazões
no id. 352408393, nas quais o agravado pugna pelo desprovimento integral do recurso, alegando que: (i) a exceção de pré-executividade não comporta as teses deduzidas pela agravante, por exigirem dilação probatória; (ii) a prescrição não se consumou, porque o direito aos honorários somente se tornou exigível com o pagamento do precatório em 05/08/2021; (iii) a agravante teria figurado como coautora e destinatária do resultado previdenciário; (iv) o contrato escrito de honorários é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/1994; (v) o demonstrativo do débito foi apresentado na petição inicial executiva; e (vi) o recurso veicularia mera inconformidade com a manutenção da execução.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial nº 1000159-61.2025.8.11.0035, movida por
Odair Donizete Ribeiro
em face de

Nadia Carla Ribeiro da Cruz
, no qual o Magistrado de origem proferiu decisão rejeitando a exceção de pré-executividade oposta pela executada (id. 218426442).

A decisão agravada, lançada no id. 218426442, rejeitou: (i) a alegação de prescrição, ao fundamento de que, embora tenha havido revogação do mandato em 05.08.2014, o contrato de honorários estava vinculado ao êxito e ao recebimento de benefício previdenciário acumulado, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente teria início em 05.08.2021, data do pagamento do precatório, não estando prescrita a execução proposta em 06.03.2025; (ii) a alegação de ilegitimidade passiva, por entender que a matéria demandaria análise aprofundada do instrumento contratual, da forma da contratação, do eventual benefício econômico recebido, da atuação como representante legal e da destinação dos valores, providência incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade; (iii) a alegação de inexequibilidade do título, ao fundamento de que o exequente apresentou demonstrativo atualizado do débito, indicando valor base de R$ 314.455,03, data do levantamento do precatório em 05.08.2021, data de atualização em 27.02.2025, índices de atualização inicial e final, valor atualizado de R$ 384.986,56, percentual contratual de 30% e valor executado de R$ 115.495,96; e (iv) o pedido de multa por litigância de má-fé formulado pelo exequente, por não vislumbrar conduta dolosa da executada. Determinou, ainda, a intimação da executada para juntar documentos comprobatórios de sua situação econômica, sob pena de indeferimento da gratuidade, e o prosseguimento da execução, com intimação para pagamento em 3 dias, nos termos do art. 829 do CPC, ou apresentação de embargos, se cabível.

Contra essa decisão, insurge-se a executada. Em suas razões recursais, id. 345276884, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a pretensão executiva estaria prescrita, pois o art. 25, V, da Lei nº 8.906/1994 fixa o prazo de 5 anos a contar da renúncia ou revogação do mandato, tendo havido revogação em 05/08/2014 e ajuizamento da execução apenas em 06/03/2025; (ii) seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, porque teria assinado o contrato de honorários apenas na qualidade de representante legal da filha menor, Nathalia da Cruz Santos, e não em nome próprio; (iii) o título seria inexequível por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que o agravado não teria apresentado planilha adequada de cálculo, com índice de correção monetária e juros, e porque a revogação do mandato antes do encerramento da demanda imporia eventual arbitramento proporcional dos honorários em ação própria; (iv) a execução deveria ser declarada nula, com fundamento no art. 803, I e III, do CPC; e (v) haveria risco de dano grave pelo prosseguimento dos atos executivos.

Ao final, requer o provimento do recurso, a extinção da execução sem resolução do mérito, o reconhecimento da prescrição, da ilegitimidade passiva ou da inexequibilidade do título, bem como a concessão da gratuidade da justiça e a condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se deve ser reformada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por
Nadia Carla Ribeiro da Cruz
na execução de título extrajudicial ajuizada por
Odair Donizete Ribeiro
, fundada em contrato de honorários advocatícios, no valor de R$ 115.495,96, especialmente quanto às teses de prescrição, ilegitimidade passiva e inexequibilidade do título por alegada ausência de certeza, liquidez e exigibilidade.

A exceção de pré-executividade, conquanto admitida pela jurisprudência, é via de cognição restrita, reservada a matérias de ordem pública ou comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou tal diretriz na Súmula 393, segundo a qual
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”,
orientação aplicável, por identidade de razão, às execuções em geral.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que, no caso concreto, a decisão agravada deve ser mantida. Explico.

Quanto à prescrição, a agravante invoca o art. 25, V, da Lei nº 8.906/1994, segundo o qual prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo “da renúncia ou revogação do mandato”. A tese, todavia, não se sustenta de modo automático diante das peculiaridades constantes dos autos. O contrato descrito nas peças processuais vinculava a remuneração advocatícia ao recebimento do benefício previdenciário acumulado, estipulando honorários de 30% sobre o valor recebido ou R$ 2.000,00, o que fosse maior, “no ato do recebimento”. Assim, a obrigação assumiu natureza condicionada ao resultado econômico da demanda previdenciária, cujo pagamento somente ocorreu em 05.08.2021, mediante precatório no valor de R$ 314.455,03.

O STJ, em precedente específico sobre honorários advocatícios contratuais com cláusula de êxito, assentou que a condição suspensiva posterga a exigibilidade e, por consequência, o termo inicial da prescrição, aplicando-se o princípio da
actio nata
apenas quando houver pretensão exercitável. No REsp 1.632.766/SP, constou que a
“cláusula de êxito como condição suspensiva de exigibilidade”
posterga o início da contagem prescricional, e que, se na revogação do mandato ainda não havia implemento da condição, não se poderia exigir o pagamento naquele momento.

Desse modo, se o precatório foi pago em 05.08.2021 e a execução foi proposta em 06.03.2025, não transcorreu o prazo quinquenal. A decisão agravada, portanto, decidiu corretamente ao afastar a prescrição.

No tocante à ilegitimidade passiva, a agravante afirma ter firmado o contrato apenas como representante legal de sua filha menor, Nathalia da Cruz Santos.

Ocorre que a solução dessa controvérsia exige exame do contrato, da extensão da representação exercida, da qualidade processual da agravante na ação previdenciária, da destinação do proveito econômico, de quem levantou os valores e de eventual benefício direto ou indireto obtido. Essa incursão fático-probatória não é compatível com exceção de pré-executividade. A matéria poderá ser discutida em embargos à execução, se presentes seus pressupostos, mas não autoriza, de plano, a extinção da execução pela via estreita manejada.

Quanto à alegada inexequibilidade do título, o art. 783 do CPC dispõe que
“a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”
. Já o art. 798, I, “b”, do CPC exige que a inicial da execução seja instruída com o demonstrativo do débito atualizado até a propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa.

No caso, a decisão agravada consignou expressamente que o exequente apresentou demonstrativo do débito com valor do precatório, data do levantamento, data de atualização, índices de correção, valor atualizado, percentual contratual e valor final executado. Assim, não se verifica ausência formal de planilha apta a fulminar a execução.

Além disso, o contrato escrito de honorários advocatícios possui força executiva. O art. 24 da Lei nº 8.906/1994 estabelece que
“a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos”.

O STJ também reconhece, em sua jurisprudência, a força executiva do contrato escrito de honorários advocatícios, ressalvadas hipóteses em que a própria liquidez dependa de arbitramento ou de apuração fática incompatível com a execução imediata.

A agravante sustenta, ainda, que a revogação do mandato antes do encerramento definitivo da demanda imporia ação própria de arbitramento. Contudo, a tese não pode ser acolhida nesta sede com a amplitude pretendida.

Embora a jurisprudência do STJ admita, em determinadas hipóteses de revogação prematura do mandato, a necessidade de adequação dos honorários ao serviço efetivamente prestado, tal providência depende do exame da extensão da atuação profissional, do momento da revogação, da utilidade dos atos praticados e da contribuição causal para o resultado econômico obtido. O próprio precedente invocado pela agravante reconhece que a adequação ou arbitramento depende das circunstâncias do caso concreto. Logo, não se trata de nulidade manifesta do título, mas de matéria defensiva que exige cognição mais ampla.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade não se presta a substituir os embargos à execução, sobretudo quando a tese defensiva depende de prova sobre o desenvolvimento da relação contratual e sobre a efetiva prestação dos serviços advocatícios.

A propósito,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei).

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula nº 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Por fim, não há falar em reforma da decisão que indeferiu a tutela recursal, pois o exame de mérito confirma a ausência de probabilidade suficiente para suspensão da execução. O prosseguimento regular do feito executivo, por si só, não configura dano grave e irreparável quando subsistem meios processuais próprios de defesa e eventual controle dos atos constritivos pelo juízo da execução.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026